Tribunal: STF
Processo: ARE 1399224
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Publicidade enganosa. Direito à informação. Lei Estadual nº 6.419/13. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.